Tribunal: TJPA
Processo: 0806562-75.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806562-75.2021.8.14.0006

APELANTE: WILLIAM COSTA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I
DO CPB.

1)

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -

IMPROVIMENTO
. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

2)

PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo cabalmente comprovada nos autos, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia.

3)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
. Não obstante tenham sido reformadas para a neutralidade a conduta social e os motivos do crime, reconheceu-se o desvalor da culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento proporcional da pena-base do mínimo legalmente estabelecido, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte.

3) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO
. Desnecessidade de apreensão da arma e confecção de laudo de potencialidade lesiva. Comprovação por outros meios legalmente admitidos. Súmula nº 14 desta Corte. Uso da arma que restou caracterizado pelas provas coletadas nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAM COSTA DA COSTA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, inciso I do CP
, à sanção de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Nas razões recursais, a defesa do apelante requereu a
concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais e a
absolvição sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal. Por fim, pediu o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis:

(...) Que no dia 19 de Maio de 2021, por volta das 21:30 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Estrada do Quarenta Horas, Avenida Hélio Gueiros, Bairro Quarenta Horas, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Willian Costa da Costa, acima qualificado, subtraiu mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, Marca Samsung, da vítima Natan Barbosa da Costa e 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung, da vítima Priscila Karoline Silva da Silva. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima Natan da Costa, estava saindo para fazer entregas das pizzas, momento em que o acusado lhe abordou, sacou uma arma de fogo e pediu a chave de sua motocicleta e seus aparelhos celulares, o mesmo ainda disse que jogaria sua chave mais adiante, a vítima ficou observando e percebeu quando o ora Denunciado subiu em uma motocicleta de um indivíduo que estava lhe esperando, e logo depois viu o momento em que o Nacional Willian jogou a chave de sua motocicleta, neste momento pegou a chave e foi fazer suas entregas, desta forma, ao retornar veio pelo mesmo caminho e avistou os policiais militares abordando o acusado e então foi até os policiais militares. Em relação a vítima Priscila Karoline Silva da Silva, a mesma afirma que trabalha com venda de Açaí, ocasião em que adentrou no ponto comercial o Nacional Willian, e este sacou uma arma de fogo, e anunciou o assalto e roubou seu aparelho celular, logo depois o acusado saiu do estabelecimento e seguiu, porém o mesmo retornou e mandou a vítima entrar, neste momento a vítima Priscila da Silva, percebeu quando os policiais militares do moto patrulhamento, também adentraram no ponto comercial, e efetuaram a abordagem do Nacional Willian, este tirou a arma de fogo da cintura e a jogou no chão e se entregou. Ato contínuo, chegou no local a vítima Natan da Costa, o qual informou aos policiais que o acusado havia lhe assaltado minutos antes, assim os policiais encontraram com o ora Denunciado o aparelho celular da vítima Priscila e mais dois aparelhos celulares da vítima Natan da Costa, motivo pelo qual o acusado Willian Costa da Costa, foi conduzido para a unidade policial, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Com tal conduta, o ora Denunciado Willian Costa da Costa, acima qualificado, incorreu na sanção punitiva do Artigo 157, § 2-A, Inciso I, do Código Penal, abaixo transcrito: (...).

Assim, fora o ora apelante denunciado e posteriormente condenado como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I
do CPB, à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Inicialmente, importa destacar que
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais,
mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

A defesa do recorrente postulou, ainda,
pela absolvição, sob argumento de insuficiência de provas,
o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime em estudo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, por meio do auto de exibição e apreensão do objeto, bem como pelo auto de entrega, e ainda pelos depoimentos da vítima Natan Barbosa da Costa e das testemunhas Rony William Lima de Aviz e Endrew Rafael Rodrigues Emin, angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Natan Barbosa da Costa, esclareceu:
“Que trabalha em uma pizzaria; Que foi abordado pelo réu tendo o mesmo falado “vou querer o celular e a chave da moto. Vou levar o celular e a chave da moto vou jogar ali na frente”; Que o depoente viu ele jogar a chave da moto e foi lá e pegou de volta e saiu para realizar as entregas; Que quando voltou os policiais disseram que o réu havia sido abordado mais a frente, tendo a vítima ido ao local para realizar o reconhecimento; Que eram dois homens e o segundo estava em uma moto esperando o outro réu; Que um lhe abordou e o outro estava aguardando; Que o réu estava armado com uma arma de fogo; Que o réu estava sem nada no rosto; Que deu para ver o rosto do acusado; Que foi levado os celulares e a chave da moto; Que em seguida foi até o outro agente, subiu na moto e empreenderam fuga, sendo que mais a frente foi jogada a chave da moto do outro lado da rua; Que foi fazer as entregas e na volta para pizzaria o réu já estava com os policiais; Que reconheceu e réu e recuperou os objetos".

Ainda em juízo, a testemunha Rony William Lima, policial militar, asseverou:
“Que estava em ronda pelo moto patrulhamento quando pediram apoio pelo rádio; Que no caminho uma pessoa apontou o estabelecimento que estava sendo roubado; Que seguiram para o local indicado e nesse momento viu uma pessoa saindo do lugar e ao se deparar com a guarnição voltou para a pizzaria para fazer refém ou tentar se esconder; Que realizaram o cerco e o réu se rendeu; Que foi encontrada a arma de fogo e os pertences das vítimas; Que eram aparelhos celulares e dinheiro; Que reconhece o réu como sendo a pessoa aprendida no dia do flagrante.

Em sede de audiência judicial, a testemunha Endrew Rafael Rodrigues Emin, policial militar, afirmou:
“Que estava em ronda quando um transeunte informou que estava ocorrendo um roubo em um estabelecimento; Que se deslocaram ao local e lá o réu pôs a arma de fogo em uma pessoa, mas após se rendeu; Que o réu já estava saindo do local quando a guarnição chegou; Que foi apreendido o armamento e celulares das vítimas; Que o réu teria roubado um ponto comercial de venda de açaí e uma pizzaria; Que as vítimas realizaram o reconhecimento; Que reconhece o réu como sendo a pessoa detida no dia do flagrante”.

O réu, Willian Costa da Costa, em juízo, explicitou:
“Que o primeiro fato é verdadeiro; que de fato assaltou o motoboy; que não tentou assaltar a moça do açaí; que foi para o estabelecimento dela quando avistou a viatura, mas não subtraiu o celular dela; que cometeu o crime por estar passando necessidades já que trabalha com venda de açaí e nesse período estava na entressafra”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado apurado nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP, restando imperiosa a manutenção da condenação.

Requereu o ora apelante, subsidiariamente,
a fixação da pena base no mínimo legal.

Sem razão novamente a defesa.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Examinando a fundamentação exarada pelo juízo sentenciante
na primeira fase
, constata-se que considerou a
conduta social
e os
motivos do crime
desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Ocorre que todas as fundamentações manejadas pelo julgador
a quo
para os dois vetores analisados desfavoravelmente não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado, descrito no art. 157 do CPB.

Todavia, verifico que as vetoriais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
merecem maior reprovação. Explico.

A
culpabilidade
é acentuada, pois, verifico que o crime fora perpetrado contra duas vítimas, restando o ora recorrente apreendido na posse dos celulares dos ofendidos (Natan Barbosa da Costa e Priscila Karoline Silva da Silva), com fulcro nos autos de entrega acostados ao processo (ID 14099001 - Pág. 14 e ID 14099003 - Pág. 2, respectivamente).

Quanto
às circunstâncias do crime,
entendo também pela maior reprovação, face a ocorrência do crime em local com grande movimentação de pessoas (um ponto comercial de venda de açaí e uma pizzaria), pondo em risco a integridade de transeuntes, o que demonstra maior ousadia e desrespeito do recorrente ao império da ordem social e da lei.

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, mantenho a reprimenda inicial em 06 (seis) anos de reclusão
, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa
do cálculo da pena, não verifico a existência de agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses, conforme efetuado pelo juízo sentenciante, perfazendo a pena intermediária o montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 50 (cinquenta) dias multa.

Na derradeira fase
, não verifico a incidência de causa de diminuição de pena. De forma escorreita, o juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, elevando a reprimenda no patamar de 2/3, nos termos do que preceitua o art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

Aqui, a defesa pede a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo,
e, em que pese não haja comprovação de apreensão do instrumento, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu
, o manejo da arma de fogo foi cabalmente comprovado nos autos, conforme amplamente explicitado nas transcrições alhures.

Por isso, mantenho a referida causa de aumento intacta.

Assim, resta a pena final, concreta e definitiva, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 29/04/2024